Tribunal: TJES
Processo: 0012582-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012582-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. FIRMADO ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES em face de sentença que anulou a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 57.272,39, em decorrência de vícios de qualidade na construção de imóvel relatados pelo Condomínio do Edifício Caraíva. O Juízo de primeiro grau considerou que a multa era desarrazoada, pois as partes haviam formalizado acordo antes da decisão administrativa e os reparos já tinham sido executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo PROCON deve ser mantida, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo; e (ii) estabelecer se o acordo entre as partes e a realização dos reparos antes da decisão administrativa justificam a anulação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (art. 56) prevê a aplicação de sanções administrativas, como a multa, em caso de infrações às normas de defesa do consumidor, sendo o PROCON competente para aplicar tais penalidades no exercício de seu poder de polícia.

A multa administrativa tem caráter pedagógico e sancionatório, mas deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 57 do CDC e o artigo 28 do Decreto 2.181/1997, que elencam elementos como a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

No caso, as partes firmaram acordo antes da decisão administrativa, com a execução dos reparos necessários, o que leva à conclusão de que a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de razoabilidade, especialmente diante da solicitação expressa de arquivamento do processo administrativo pelas partes envolvidas.

A jurisprudência do STJ reconhece a competência do PROCON para aplicar sanções, mas ressalva que o Poder Judiciário pode intervir para evitar que atos administrativos violem os princípios da legalidade e razoabilidade, conforme o AgInt no REsp 1588745/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa aplicada pelo PROCON deve observar os critérios de razoabilidade, especialmente quando as partes celebram acordo e os reparos são executados antes da decisão administrativa.

O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que desrespeitem os princípios da legalidade e razoabilidade, mesmo em se tratando de sanções aplicadas no exercício do poder de polícia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto 2.181/1997, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1279622/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 30.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012582-63.2020.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 110-112) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, julgou procedente o pedido formulado para
anular
a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º 3.133/2013, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Nas razões de recurso (fls. 114-123) o Município Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo;
(2)
impossibilidade de anulação da multa.

Ao proferir o ato sentencial, a Magistrada singular julgou procedente a ação para
anular
a multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo n.º
n.º 3.133/2013, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

A hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, a multa foi aplicada no valor de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) em razão de reclamação formulada pelo Condomínio do Ed. Caraíva, representado pelo seu síndico Walter Adriani Gazolli Silva, que relatou a existência de vícios de qualidade na construção.

Não obstante, além de desproporcional e desarrazoado o valor, tem-se que, no caso que ora se analisa, durante o trâmite do Processo Administrativo, as partes informaram nos autos a formalização de acordo, bem como solicitaram o arquivamento do processo, conforme se observa da documentação às fls. 92-93.

Como ressaltado pela Magistrada “a quo” o ato administrativo carece de razoabilidade, tendo em vista que a execução dos reparos do prédio por parte da Empresa Apelada foram realizados.

Por oportuno, transcrevo parte da r. Sentença:

Examinando a documentação probatória, é possível verificar que, no curso do processo administrativo (nº 3.133/2013), as partes informaram nos autos a formalização de acordo, bem como solicitaram o arquivamento do processo, conforme se observa da documentação anexada às fls. 92/93.

Ou seja, no ano de 2013, antes mesmo que a decisão do PROCON fosse proferida, as partes celebraram acordo, informando que os reparos haviam sido realizados, além do ressarcimento dos valores gastos.

Em que pese a expressa manifestação das partes (reclamante e reclamada) pelo arquivamento do feito, em decorrência do acordo firmado, o Procon Municipal proferiu decisão (cópia às fls. 96/98) reconhecendo estar caracterizada a prática infrativa e, por conseguinte, aplicou multa em desfavor da empresa Requerente.

Diante deste cenário, entendo assistir razão à Requerente, visto que o ato administrativo impugnado carece de razoabilidade.

Não se desconhece que a multa administrativa aplicada pelo PROCON “
é sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa
[...].”
(TJES, Classe: Agravo Ap, 24080003841, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012).

Ocorre, entretanto, que o fato de as partes firmarem acordo, sem quaisquer indícios de vício de consentimento ou qualquer outra nulidade, fazendo constar a total execução dos reparos por parte da empresa reclamada,
antes mesmo da prolação da decisão administrativa pelo PROCON
, conduz a conclusão de que a sanção pecuniária aplicada carece de razoabilidade.

Isso porque, se o próprio consumidor se satisfez com o acordo entabulado, requerendo, por conseguinte,
de forma expressa
, o arquivamento da reclamação instaurada, não se verifica a presença de circunstância excepcionalmente grave a justificar o prosseguimento e aplicação da sanção, como ocorreu
in casu
.

Prosseguindo, à luz do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “
embora o PROCON detenha competência punitiva para aplicar penalidade em caso de infringência às normas de defesa do consumidor, havendo qualquer ilegalidade no ato administrativo, o Poder Judiciário deve intervir, quando provocado, para impedir a atuação da administração pública em desrespeito aos limites dos princípios da legalidade e do exercício do poder de polícia
”. (AgInt no REsp 1588745/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e nego a ele provimento, majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor atualizado da multa administrativa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.